Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0705632-70.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: DIEGO DE MIRANDA FERNANDES EMBARGADO: RAIMUNDO DE SENA ROSA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por DIEGO DE MIRANDA FERNANDES contra despacho de mero expediente desta Presidência que determinou a remessa do agravo em recurso especial, interposto por RAIMUNDO DE SENA ROSA, ao Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, em síntese, que o embargado omitiu informações essenciais ao deslinde do processo e defende a manutenção da inadmissão do apelo especial, requerendo a condenação do recorrente à multa por litigância de má-fé. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. 1. Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso. (...) (AgInt no AgInt no REsp n. 1.992.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 29/2/2024). Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração de ID no 57183705. Cumpra-se o despacho de ID 56864838, remetendo-se o agravo interposto ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026